Tribunal: TJES
Processo: 5003972-81.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003972-81.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: EDMAR MUNIZ DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003972-81.2025.8.08.0012

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrido: EDMAR MUNIZ DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 4.000,00.
QUANTUM
MANTIDO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco BMG S/A contra a sentença de piso. O recorrente sustenta concessão de efeito suspensivo, preliminar de cerceamento de defesa e prejudicial de prescrição trienal. No mérito, reforça a tese de validade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado por parte do autor. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

2.
O juízo de origem declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes e condenou a instituição financeira requerida à devolução, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com compensação de valores.

3.
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia gira em torno da validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem e a suficiência das informações prestadas ao consumidor, bem como da existência de dano material e moral.

III. DA PRELIMINAR

5.
Em sede de preliminar recursal, sustentou o recorrente pelo cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial nos logs de biometria facial, requerida pelo banco. Em que pese a referida preliminar, tal alegação não merece prosperar, pois não se cogita a complexidade da causa nem de necessidade de perícia, ao passo que, além de tratar-se de matéria corriqueira no âmbito dos juizados especiais, nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como para o julgamento do feito. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.

IV. DA PREJUDICIAL

6.
Quanto à prescrição, também não merece acolhimento a alegação da parte recorrente. Trata-se de pretensão indenizatória e declaratória fundada em relação de consumo, envolvendo descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido. Nesses casos, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores têm aplicado o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza da relação contratual e a continuidade dos descontos mensais como obrigação de trato sucessivo.

7.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional, portanto, deve ser fixado na data do último desconto indevido realizado, e não na celebração do contrato ou no início dos descontos. Esse entendimento encontra respaldo em diversos precedentes deste Tribunal.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - TERMO INICIAL ÚLTIMO DESCONTO - APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA "SUPRESSIO" – IMPOSSIBILIDADE - IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA NO CONTRATO - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela. Alegação de prescrição afastada. 2 - Não houve inércia do apelado, tampouco evidência de que tenha ofendido a confiança da instituição bancária de maneira a fazer crer que abdicaria da prerrogativa de pleitear a nulidade dos contratos, inexistindo legítima expectativa de renúncia, o que afasta a aplicação da supressio . 3 - O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 1.061, firmou orientação no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (REsp 1846649-MA). 4 - As singelas comparações levadas a efeito na peça defensiva e nas razões de apelação não se prestam a comprovar a validade da firma lançada no documento, pois somente a prova técnica poderia elucidar a questão . 5 - Demonstrada a falha na prestação do serviço, reputo presente a lesão extrapatrimonial, haja vista o lançamento de 02 (dois) descontos mensais nos proventos de aposentadoria do autor, situação que ultrapassa o mero dissabor, privando-o de quantia essencial a sua subsistência. 6 - Necessária a redução do montante para R$3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra suficiente às finalidades do instituto e dentro dos padrões deste órgão fracionário para casos semelhantes. 7 - Apelação conhecida e provida em parte .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

8.
No caso dos autos, o ajuizamento ocorreu em 2025, não tendo decorrido o prazo de cinco anos desde o último desconto. Assim, afasta-se a alegação de prescrição.

9.
Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito.

V. RAZÕES DE DECIDIR

10.
De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Pois bem. O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que disfarça um contrato de cartão de crédito sob aparência de simples contrato de crédito consignado e o consumidor, geralmente em condição de vulnerabilidade e/ou hipossuficiência, acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção. Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do CDC.

11.
Dessarte,
in casu
, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, referente ao adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.
Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor, haja vista que a utilização na modalidade de saque e em uma única vez, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito
.
Dessa forma, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

12.
Imperioso destacar ainda que, a ausência de total cientificação do autor acerca do produto que contratava fica evidente quando é sabido que contratar um serviço de empréstimo consignado seria menos oneroso ao consumidor que o serviço de cartão adquirido. Assim, ainda que o banco réu afirme que o demandante deteve de todas as informações pertinentes no ato da contratação, tenho que a inconsistência não foi superada. O que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
.
O Código de Defesa do Consumidor, traz expressamente em seu artigo 6º, inciso III, que é dever da instituição prestar todas as informações de forma adequada e clara ao consumidor,
sobre os diferentes tipos de serviços e produtos ofertados por ela
.

13.
Tem-se, portanto, digna de condão de veracidade a assertiva de que o consumidor não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito, constituindo um serviço/produto não solicitado pela mesma, mas sim um empréstimo consignado, como foi confirmado pela própria. Nesse viés, a propósito, das faturas acostadas aos autos pelo recorrente (ID 15704257), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferências direto para sua conta bancária, o que é corroborado pela ausência de movimentação nas faturas, exceto pelo lançamento de cobranças dos “saques” e demais encargos financeiros pela instituição bancária.

14.
Outrossim, não fora acostado ao feito prova do recebimento do cartão pelo consumidor ou da solicitação de desbloqueio do mesmo, a comprovar a efetiva adesão ao serviço, fato este que demonstra, em verdade, que o cartão nunca fora sequer recebido pelo recorrido. Assim, restou demonstrado que o recorrido efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado. No caso em vertente (e em recorrentes casos movidos contra o demandado e outras instituições financeiras, a respeito do mesmo tema), o requerido deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pela cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente dos seus proventos.

15.
Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação. Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque. Contudo, da forma como o banco demandado confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico. Posto isto, o que entendo presente, é, na verdade, um vício de manifestação de vontade, que por sua vez impõe a nulidade do negócio efetivamente celebrado, retornando-se ao
statu quo ante
. Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496. (original sem destaque).

16.
Nessa linha de raciocínio, há de se reconhecer a abusividade desse tipo de contratação, anulando-se o contrato, e, por via lógica, restituindo as partes ao seu estado anterior, com restituição dos valores pagos reciprocamente. Nesta senda, fica resguardado ao réu o direito de compensação na fase de cumprimento, em instrumento próprio e tempestivo, o pagamento anterior do montante objeto do contrato, em favor do autor.

17.
Outrossim, o banco recorrente pleiteia a reforma da sentença para que a repetição do indébito ocorra na forma simples. Contudo, o entendimento consolidado desta Turma Recursal, em alinhamento à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, é de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicando-se tal entendimento aos pagamentos realizados após 30 de março de 2021. No caso dos autos, a conduta do banco, ao impor ao consumidor uma modalidade de contrato diversa da pretendida e mais onerosa, sem prestar a devida informação, configura clara violação ao princípio da boa-fé objetiva. Considerando que os descontos cuja restituição foi determinada ocorreram após novembro de 2021, período em que já se aplica o referido entendimento, a devolução deve ocorrer em dobro, tal como acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

18.
Os danos morais estão consubstanciados, no caso, no engodo no qual o consumidor fora vítima, situação que lesionou no campo extrapatrimonial, posto que se vira diante de dívida potencialmente infinita, situação esta que não tinha conhecimento quando da contratação. Diante disso, não merece prosperar o pedido de reforma da r. sentença de piso para afastamento do dano moral. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Por fim, entendo que o
quantum
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se apresenta justo e necessário, atendendo aos critérios e princípios que norteiam a indenização por danos morais, bem como à extensão dos danos sofridos no presente caso, nos moldes do art. 944 do Código Civil.

VI. DISPOSITIVO E TESE

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Cabe à empresa fornecedora comprovar a validade da contratação e a devida prestação do serviço ao consumidor. Diante da falha no dever de informação e inexistência de utilização do serviço de cartão de crédito pelo consumidor, devida a rescisão do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, com a restituição dos valores descontados indevidamente, indenização por danos morais, ficando autorizada a compensação de valores.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, 51, IV; CC, art. 944; Lei nº 10.820/2003; Lei nº 13.172/2015; Lei nº 9.099/95, art. 54.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDiv-AREsp 676.608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 30/03/2021; AgInt- AREsp 1.501.756/SC, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019; TJ-AM - Apelação Cível: 0600394-18.2023 .8.04.2700 Barreirinha, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 27/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2024; TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006619-91.2021.8.08 .0011, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)